Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-51.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM OFENSIVA. ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DE FURTO. DANO MORAL. VALOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em danos morais em razão de abordagem indevida em supermercado. Recurso do autor visando a majoração do valor de danos morais, arbitrado na sentença.
2 – Responsabilidade civil. Abordagem abusiva de consumidor em estabelecimento comercial. Responde pelos danos causados ao consumidor, o fornecedor que descumpre o dever de diligência (art. 6o, VI, da Lei no 8.078/90) ao imputar a prática de crime cuja ocorrência não restou demonstrada e submete o consumidor a constrangimentos. Precedentes nesta Turma: (Acórdão n.544181, 20090111766750ACJ, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/09/2011, Publicado no DJE: 26/10/2011. Pág.: 238). Conforme restou consignado no documento de id 2241964 (boletim de ocorrência), o autor/ora recorrente esperava seu amigo fazer compras em frente ao supermercado, quando foi abordado por uma equipe de segurança que os coagiu a entrar em uma sala fechada e os revistou, acusando-os do furto. Conforme consta no mesmo documento, os seguranças ainda os obrigaram a pagar pela suposta cueca furtada (alegação corroborada pelo documento de id 22419639, página 5 – comprovante do cartão no valor das cuecas que constam na nota fiscal apresentada na página 6 do mesmo documento) e, após verificarem que os clientes possuíam a nota fiscal dos produtos aos quais lhe imputavam o furto, os seguranças os liberaram.
3 – Inversão do ônus da prova. Abordagem por seguranças de supermercado sob acusação de furto. Controvérsia sobre o fato. Situação de fato que se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, a invocar a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o., inciso VIII do CDC. A prova dos fatos só pode ser obtida com a colaboração da ré, que, além de ter realizado a abordagem por intermédio de seus seguranças, sabe o dia e a hora do ocorrido e detém o poder sobre os circuitos internos de imagem. Em momento algum do processo a ré apresentou qualquer documento capaz de infirmar as alegações da parte autora, se limitando apenas a alegar ausência de provas, por parte do autor. Desse modo, imperioso se reconhecer a inversão do ônus da prova, para confirmar a versão apresentada pela parte autora.
4 – Dano moral. A abordagem ostensiva e infundada do consumidor, sob acusação de crime, viola direitos de personalidade a ensejar o dever de reparar o dano moral.
5 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização, de R$ 1.000,00, não cumpre com adequação as funções preventivas e compensatórias da condenação. O pleito do recorrente, para que o valor seja majorado no montante de R$8.000,00 tampouco se mostra razoável. Desse modo, diante da situação vexatória a que a parte foi submetida, se mostra proporcional e razoável a cominação dos danos morais no valor de R$5.000,00. Sentença que se reforma tão somente no que concerne ao valor cominado a título de danos morais, os quais devem ser arbitrados em R$5.000,00.

6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante o que dispõe o art.55 da Lei n. 9.099/1995.
F